Tribunal: TJDFT
Processo: 0713740-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Embora a apelante tenha colacionado a guia de Custas e Emolumentos (ID 51420361), não juntou a correspondente quitação. Isto porque o comprovante de pagamento apresentado não faz qualquer referência a estes autos ou ao código de barras indicado na guia de custas, limitando-se a indicar “ID da transação” (ID 51420362). Desta forma, faculto a regularização do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46